Tribunal: TJDFT
Processo: 0772334-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Mero inconformismo. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Ementa

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma no julgamento de recurso inominado. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão no julgado sob o fundamento de que não foram analisados todos os documentos juntados aos autos que afastariam a necessidade de realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão na análise documental que permitiria concluir pela competência do Juizado Especial para o julgamento da demanda.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, nos itens 4 a 6 do acórdão embargado, este Juízo assim decidiu: “4. No caso, como bem decidiu o magistrado de origem, caso na sentença seja decidido pela validade da cláusula de cobrança de valores nos índices de ICC/DF, ficará a sentença ilíquida, havendo necessidade de perícia contábil para fixação de valores. 5. Nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, por ser incompatível com o rito sumaríssimo. 6. Além disso, os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade, assim, em razão da necessidade de prova pericial complexa, deve ser mantida a sentença recorrida”
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.